Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709057-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOICE ALINE ALVES MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Trata-se de reexame necessário da sentença de ID 54840674, proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por JOICE ALINE ALVES MIRANDA em face de ato reputado coator atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF) e ao DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA (IBEST), concedeu a segurança, para anular a eliminação da impetrante na segunda etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. A impetrante informa que as eleições para o cargo de Membro do Conselho Tutelar já ocorreu, matéria que circunscreve ao objeto do presente Mandado de Segurança. Requer, assim, o reconhecimento da perda do objeto da presente ação, ID 54840683. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficia pelo julgamento prejudicado do presente recurso, ID 59141329. DECIDO Decorrido o evento que subsidia o pedido desta ação, resta prejudicada a análise do objeto da remessa oficial, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora